Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0719628-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: HELLIER MOZART GUIMARAES DE AGUIAR DECISÃO A presente demanda foi julgada em 26/04/2024, nos termos do acórdão, razão pela qual deixo de homologar o ACORDO exibido pelas partes em 29/05/2024, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Após o procedimento legal, retornem à origem. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006